Tribunal: TCU
Processo: 033.122/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 2822023, modalidade Pregão e Uasg 358002 (Objeto: Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de Regulação, Processamento de Contas e Credenciamento em saúde suplementar para apoio à gestão e operacionalização dos benefícios de assistência à saúde da CAIXA e suas ações e programas relacionados a saúde nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.)

Inteiro teor:
Acórdão 2108/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades nos Pregões Eletrônicos 281/2023, 282/2023 e 283/2023 sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (Caixa), por intermédio da Centralizadora Nacional de Contratações (CECOT/BR), com valores estimados, respectivamente, de R$ 38.968.014,24, R$ 45.425.160,00 e R$ 38.965.104,24, cujo objeto é a contratação de empresa (s) para a prestação de serviços de Regulação, Processamento de Contas e Credenciamento em saúde suplementar para apoio à gestão e operacionalização dos benefícios de assistência à saúde da CAIXA e suas ações e programas relacionados a saúde nos estados da Federação Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) exigência de fornecimento de ferramenta tecnológica e a preexistência de ferramenta adquirida com dinheiro público; ii) incongruências nas planilhas de formação de preços; iii) exigência de quadro mínimo de profissionais; e iv) ausência de justificativa para a realização de pregões distintos para o mesmo objeto; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos para adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) o objeto dos certames não é o fornecimento de ferramenta tecnológica para gestão dos benefícios de assistência à saúde; ii) não se confirmaram as alegações de inconsistências nos itens computador e aluguel da planilha de formação de preços; iii) as considerações e critérios adotados pela entidade para definir o quadro mínimo de profissionais necessários para a execução dos serviços pretendidos se mostraram razoáveis e justificados para a operacionalização da assistência à saúde dos seus empregados; iv) não se verificou irregularidade na escolha administrativa de realizar mais de um pregão eletrônico, considerando a região a ser atendida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 104, § 1o, e 108, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em:¿ a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) levantar o sigilo destes autos, com exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante;¿ d) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; ¿ e) arquivar os autos.¿ 1. Processo TC- Processo 033.122/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Caixa Econômica Federal - Cn Contratações - CECOT/BR 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.